Tribunal: TJSP
Processo: 1500678-47.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, C.C. O ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS DOIS CRIMES – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS NO PERCENTUAL MÁXIMO, REDUZINDO-SE AS PENAS E FIXANDO-SE REGIME

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, C.C. O ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS DOIS CRIMES – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS NO PERCENTUAL MÁXIMO, REDUZINDO-SE AS PENAS E FIXANDO-SE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE FICARAM BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DA RÉ – DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE SE INDICOU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE RESTARAM PROVADAS – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500678-47.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante STEFANI
GRAZIELE SANTOS DE PONTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
2
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571
Apelante: Stefani Graziele Santos de Pontes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 17999
EMENTA:
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS
DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, C.C. O ART. 40, III E
VI, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO,
BUSCANDO-SE
A
ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS DOIS CRIMES

PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR DA LEI DE DROGAS NO PERCENTUAL
MÁXIMO, REDUZINDO-SE AS PENAS E FIXANDO-SE
REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
AUTORIA E
MATERIALIDADE DOS DELITOS DA TRAFICÂNCIA E
DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE FICARAM
BEM PROVADAS
DEPOIMENTOS DE AGENTES
POLICIAIS
REVESTIDOS
DE
CREDIBILIDADE,
INFIRMADA A NEGATIVA DA RÉ
DOLO DE
ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A
TRAFICÂNCIA
QUE
SE
INDICOU
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS
CONDENAÇÃO
MANTIDA CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NA
DENÚNCIA QUE RESTARAM PROVADAS DOSAGEM
DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS REGIME
INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO
CASO, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO QUAISQUER
BENESSES RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 167/174) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Fabrício Orpheu Araújo, ora fazendo parte integrante
deste, acrescenta-se que a ré STEFANI GRAZIELE SANTOS DE
PONTES foi condenada, por incursa nos artigos 33, caput, e 35, c.c.
artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei no 11.343/06, às penas totais de
11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 1.660 dias-multa, facultando-se a ela o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
3
recorrer em liberdade.
Apelou a Defesa, buscando a absolvição por suposta
insuficiência probatória em relação ao delito de tráfico, ressaltando a
negativa de autoria expressa pela acusada, bem como a ausência de
demonstração do 'animus' associativo em relação ao crime do artigo 35
da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, no patamar máximo de 2/3, com fixação de
regime inicial aberto. Pleiteia, ainda, seja concedida a prisão domiciliar,
nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
(fls. 179/183).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
189/195), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento (fls. 202/211), vindo conclusos a esta
Relatoria em 29 de agosto de 2019.
É o relatório.
Sem embargo dos respeitáveis argumentos de recurso, não
merece reparos o apelo.
Contra a ré pesou a acusação, in casu, de que no mês de
outubro de 2018, em Tatuí, associou-se com a adolescente L.C.O.M.
para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
entorpecentes.
Consta, ainda, que no dia 24 de outubro de 2018, por volta
das 22h20, na Rua Ari Augusto Pereira, no 179, em Tatuí, STEFANI,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
4
previamente ajustada, agindo em concurso, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos com a adolescente L.C.O.M., trazia consigo,
guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de
terceiros, três porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,3
gramas; 40 porções de “crack”, aproximado de 5,85 gramas; e 11
porções de “crack”, com peso bruto aproximado de 1,72 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme
apurado,
a
acusada
praticava
tráfico
de
entorpecentes, juntamente com a adolescente, fazendo entregas aos
usuários que as procuravam, sendo que mantinham algumas porções em
mãos e outras ocultadas no quintal da residência.
Prossegue a exordial narrando que policiais militares e
guardas civis municipais receberam a informação de que a acusada
estava praticando o tráfico com a adolescente e se dirigiram ao local. Ao
se aproximarem da residência, sentiram forte odor de entorpecentes e
avistaram as envolvidas, realizando a abordagem.
Consta que a adolescente trazia em suas partes íntimas um
“sacolé” contendo 11 porções de “crack” e um aparelho celular,
enquanto em poder de STEFANI foi encontrada a quantia de R$ 10,00,
além de um celular e, dentro de sua bolsa, três porções de cocaína e
diversas embalagens plásticas para acondicionamento de drogas. Na
residência foram ainda encontradas, dentro de um pedaço de plástico,
ocultado entre muros, no quintal, mais 40 porções de “crack”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
5
Consta, por fim, que os fatos se deram nas imediações da
escola Professor Acácio Vieira de Camargo.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão
em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls.
15/16), bem como pelos exames químicos toxicológicos de fls. 80/82 e
98/101, nem se olvidando, no caso, do inteiro teor da prova oral colhida
nas duas fases do processo.
Em sede policial, STEFANI negou a prática do tráfico. Disse
que em sua bolsa somente foi encontrado um “pino” de cocaína.
Afirmou que o restante das drogas não lhe pertencia. Disse que uma
guarda municipal retirou dos órgãos genitais da adolescente L.C.O.M.
uma porção de “crack”, embalada para venda, sendo que as demais
porções não foram localizadas em sua casa. Já respondeu por crime de
tráfico de entorpecentes (fl. 11). Em juízo, negou a prática do delito,
dizendo que consigo apenas foi encontrada uma porção de cocaína e
que as demais drogas pertenceriam à adolescente. Contou que
trabalhava como garota de programa e era usuária de cocaína,
consumindo, em média, entre quatro a cinco pinos por dia, pagando R$
10,00 por cada porção. Afirmou que morava no local há
aproximadamente três meses e pagava aluguel de R$ 350,00. Disse que
a adolescente morava no local há três dias e apenas na data da
abordagem policial ficou em seu cômodo, pois teria se desentendido
com os genitores, que moravam nos fundos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
6
O policial militar Edilson dos Santos afirmou que, juntamente
com a guarda municipal, receberam a denúncia de que duas mulheres
praticavam o tráfico de entorpecentes no cortiço, sendo STEFANI e
Laura, ambas conhecidas dos meios policiais. Quando entraram no
corredor, sentiram forte odor de entorpecente, pois elas estavam
fazendo uso de drogas. Realizada a abordagem, foi realizada revista
pessoal em ambas pela guarda municipal Vanessa. Na adolescente, em
princípio nada de ilícito foi localizado. Em seguida, a menor apresentou
um saco que trazia na genitália contendo 11 pedras de “crack”, vindo a
confirmar a traficância. STEFANI assumiu a propriedade de três pinos
de cocaína e R$ 10,00, que se encontravam em uma bolsa, porém
alegou que era usuária de entorpecentes. Na cozinha foi localizado um
pacote de “sacolés”, embalagens plásticas comumente utilizadas para
embalar drogas. Na parte externa, em um vão na parede, foram
localizadas 40 pedras idênticas às apreendidas em poder da adolescente.
STEFANI disse que é usuária de drogas e garota de programa. A
adolescente disse que todo o entorpecente lhe pertencia e admitiu que
praticava o tráfico. Na casa do fundo residiam os pais da menor.
STEFANI era sempre vista acompanhada de usuários de entorpecentes.
As pessoas que alugam a residência em questão geralmente o fazem
para praticar o tráfico, tratando-se de local conhecido como ponto de
venda de drogas. O local é próximo a uma escola. As denúncias
anônimas eram nominais. Afirmou que a adolescente foi morar na casa
de STEFANI em razão de ter brigado com os pais. Os pinos de cocaína
encontrados em poder de STEFANI estavam cheios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
7
A guarda municipal Vanessa Rocha Serafim afirmou que foi
solicitado o apoio pela polícia militar e, quando entraram no cortiço,
logo sentiram odor de maconha. No local, logo se depararam com
STEFANI e com a adolescente. Em poder da adolescente foram
encontradas pedras de “crack”, e de STEFANI a quantia de R$ 10,00 e
um aparelho celular. Em uma bolsa, perto da cama, encontraram três
pinos de cocaína. Contou que foram encontradas embalagens do tipo
“sacolés”, além das pedras de “crack”, que estavam em um muro na
parte exterior. A ré disse que residia no local. A adolescente havia
brigado com os pais e estava dormindo na casa de STEFANI. A ré
afirmou que somente os pinos lhe pertenciam e seriam destinados ao
seu consumo pessoal. Em outra ocorrência, STEFANI foi abordada com
outras meninas com quem foram encontradas drogas. A adolescente
afirmou que o entorpecente era de sua propriedade.
No confronto entre as versões expostas, mostra-se desvestida
de credibilidade a narrativa da ré, cabendo lembrar a inerente
credibilidade dos depoimentos de agentes da lei, sendo certo que a
simples condição profissional não se traduz em automática suspeição ou
absoluta imprestabilidade de suas informações. Vale dizer: para afastar-
se a presumida idoneidade dos servidores públicos ou ao menos suscitar
dúvida, é preciso que se constatem importantes divergências em seus
relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o
bastante para torná-los suspeitos, sendo incoerente presumir que
referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem
estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes (AgReg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
8
HC no 391.080/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 1.6.2017; HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015).
Foi esta a prova dos autos, demonstrando-se pelas
circunstâncias do flagrante o delito de tráfico, lembrada a extensiva
tipificação (art. 33 da Lei 11.343/2006). Revelando-se inequívoca a
destinação mercantil da droga aprendida, até mesmo porque a polícia
militar e a guarda municipal se deslocaram até o local após denúncias
nominais, apontando que STEFANI e a adolescente L.C.O.M. estariam
comercializando entorpecentes no local, onde de fato foram encontradas
porções de cocaína e “crack”, além de sacos plásticos comumente
usados no embalo de entorpecentes e quantia em espécie.
E tampouco se vislumbrou nestes autos a condição de usuária
ou dependente química da acusada que pudesse indicar a possibilidade
de desclassificação, e de resto, tal condição, por si, nem infirmaria a
acusação.
Por outro lado, evidenciado também o delito associativo,
revestindo-se de estabilidade o conluio prévio entre a ré e a adolescente
com finalidade específica, figura diversa da coautoria. E a mantença
dessa associação se provou, por exemplo, pelo fato de que STEFANI
residia à época com a menor, sendo encontrados entorpecentes em
poder da adolescente e quantia em dinheiro com a ré, além de outras
drogas e embalagens plásticas espalhadas pela residência. Dolo de
associar-se, portanto, evidenciado pelas circunstâncias, descabido falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
9
em mero tráfico eventual, esporádico, até pelas indicações da divisão de
tarefas. Nem se olvidando, ainda, que as denúncias anônimas
mencionaram expressamente a acusada e a adolescente, tudo a indicar
estabilidade e permanência do comércio ilícito.
Assim, afigura-se correta a condenação da ré pelo
cometimento dos delitos da traficância e da associação expostos na
denúncia, anotando-se que as causas de aumento relativas ao local dos
fatos e ao envolvimento de menor (art. 40, III e VI, da Lei de Drogas)
ficaram bem provadas.
Relativamente à dosagem, vê-se como obedecido o critério
trifásico (CP, art. 68).
A pena base do tráfico e da associação foi fixada acima do
piso em 1/6, referindo o MM. Juízo à quantidade e natureza do
entorpecente apreendido, resultando, respectivamente, em 5 anos e 10
meses de reclusão e 580 dias-multa e 3 anos e 6 meses de reclusão e
810 dias-multa.
Na terceira fase, verificou-se a presença inequívoca das
causas de aumento descritas na denúncia (art. 40, incisos III e VI, da Lei
11.343/2006), a justificar incremento das penas na fração de 1/5, o que
se afigura correto.
Mostrando-se vedada a incidência do redutor da Lei de
Drogas por conta do reconhecimento do crime associativo, anotando-se
ainda que STEFANI responde a outro processo pela prática de delito de
idêntica natureza (autos no 1500268-86.2018.8.26.0571 fl. 144).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
10
Ainda que assim não fosse, para vender e negociar drogas os
réus deveriam estar já inseridos na estrutura da criminalidade
estabelecida naquela região, ressabido que não há, ainda, “livre
concorrência” ou “empreendedorismo” no comércio de entorpecentes.
A atividade da traficância assumiu características de negócio e é hoje
fonte de renda do crime organizado, por isso que os responsáveis pela
estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção,
transporte e acondicionamento
não confiariam a entrega de
entorpecentes para consumidor final a pessoas que não gozassem da
confiança deles, ou que não tivessem com eles algum vínculo. Enfim,
indícios do envolvimento da acusada com a criminalidade existiam,
sendo impossível o reconhecimento da benesse, como já se decidiu em
casos assemelhados (RHC no 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em
20.8.2013; HC no 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010).
As reprimendas totalizaram, assim, 7 anos de reclusão e 690
dias-multa para o delito de tráfico e 4 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão e 970 dias-multa para o delito de associação, adequadas na
hipótese para ao alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o mais
gravoso fechado, em consonância com os princípios da necessidade e
da suficiência (CP, arts. 33 e 59), e outro não seria recomendável, nem
se olvidando o quantum das penas, sem embargo da decisão do Tribunal
Pleno da Suprema Corte (HC no 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j.
em 14.6.2012) que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
11
Lei de Crimes Hediondos. Em verdade, o que se decidiu ali foi apenas
afastar a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime
fechado quando todos os demais requisitos previstos no artigo 33, §§ 2o,
b, e 3o, do Código Penal fossem preenchidos.
Mas nos casos de tráfico, em face do bem jurídico protegido e
lembrado o disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06, quanto maior a
capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade, de
forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para
atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de
novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal
(Apel. no 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
18.12.2014). Ora, aqui se apreendeu cocaína e “crack”, entorpecente de
maior poder viciante.
Com o registro de que a ré, beneficiada com a liberdade em
processo a que respondia por tráfico em agosto de 2018, foi presa em
flagrante pela prática do mesmo delito cerca de um mês depois.
Nessa linha, também se afigura descabido falar em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porque não
recomendável, ausentes os requisitos legais (art. 44 do CP), pese o
reconhecimento, pela Corte Suprema, da inconstitucionalidade da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”,
contida no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (HC no
97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. em 1.9.2010), ou a edição, pelo
Senado Federal, da Resolução no 05/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
12
Em verdade, se cuidou de crimes de natureza grave, de
reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias e consequências
impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito
tornar-se inócua. Vale dizer, nem seria razoável que o condenado por
delito equiparado a hediondo (art. 5o, XLIII da CF) venha a receber
tratamento similar àquele agente que perpetra um delito de menor
potencial ofensivo, como já se decidiu neste Tribunal de Justiça (Apel.
no 0009095-78.2015.8.26.0309, rel. Alcides Malossi Junior, j. em
12.5.2016; Apel. no 044635-62.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j. em
5.6.2014), pacificado o entendimento (AgReg no AgREsp no
413137/PR, rel. Mina Laurita Vaz, j. em 3.6.2014).
De resto, a citada Resolução do Senado não vedou ao Juiz, e
nem poderia fazê-lo, a análise do preenchimento ou não dos
requisitos legais para a concessão da benesse (grifo nosso).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou à ré
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se posicionamento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância, exatamente como no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
13
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Mostrando-se oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
14
de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o
Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual
“ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500678-47.2018.8.26.0571 -Voto no 17999
15
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Por fim, deixo de apreciar o pedido de substituição da prisão
preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do
Código de Processo Penal, porquanto, como já salientado, a ré se
encontra em liberdade em virtude da decisão à fl. 42 que, em
observância ao Habeas Corpus no 143.641/SP do C. Supremo Tribunal
Federal, revogou a prisão preventiva da ré e impôs o cumprimento de
cautelares alternativas.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora